Tribunal: CARF
Processo: 10920.003927/2003-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003927/2003-24
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.863 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de março de 2024
Embargante
EMPRESA BRASILEIRA DE COMPRESSORES S/A EMBRACO
(INCORPORADA POR WHIRLPOOL S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE NA DECISÃO. SANEAMENTO DE VÍCIOS. AUSÊNCIA
DE EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhem-se as alegações de contradição e obscuridade para sanar os vícios
apontados, sem efeitos infringentes quanto ao decidido pelo colegiado no não
conhecimento do Recurso Especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar os vícios de contradição e obscuridade apontados, sem efeitos
infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza
(substituto), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó (substituta) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente
em exercício). Ausentes o Conselheiro Luciano Bernart, substituído pela Conselheira Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó, e a Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic,
substituída pelo Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003927/2003-24
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.003927/2003-24

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Contribuinte acima indicada
visando combater, nos termos dos arts. 65 e 66 do Anexo II do RICARF, o acórdão de Recurso
Especial no 9101-006.001, de 07/03/2022, assim ementado e decidido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1997
RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA BEFIEX. NÃO CONHECIMENTO
Deixa de se conhecer do recurso especial, quando o recorrente não apresenta
paradigmas que possam destacar similitude fática frente ao recorrido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
Cientificada da decisão, a Contribuinte manejou tempestivamente embargos
declaratórios que foram parcialmente admitidos.
Em suma, na parte admitida, alega a embargante que o referido acórdão teria
incorrido em omissão e contradição, assim descritos no despacho (fls. 1.579 a 1.586) que admitiu
parcialmente o recurso:
1. Obscuridade e contradição no voto da I. Conselheira Relatora quanto à
existência ou não de divergência jurisprudencial em relação à matéria
“impossibilidade de revogação de isenção concedida por prazo certo e em
determinadas condições – Violação ao artigo 178 do CTN”.
A embargante se reporta ao trecho do voto condutor, que afirma evidenciada a
divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os paradigmas. Referido
trecho se encontra à e-fl. 1483 e é a seguir reproduzido, com os destaques da
embargante, para maior clareza:
Muito embora as isenções tratadas nos paradigmas – do IRPF sobre
alienação de participação societária e do IRPJ sobre resultados de
empreendimentos instalados na área de atuação da SUDAM – sejam
efetivamente diversas da isenção ora sob discussão, o cerne da discussão,
a princípio seria eminentemente de direito, no que diz respeito à
possibilidade ou não de revogação de isenção concedida por prazo certo e
sob condição. A questão é que o caso dos autos encontra um obstáculo
que é trazer a discussão dos paradigmas para o âmbito da CSLL, cujo
indeferimento da pretensão foi mantido pela DRF/DRJ e Turma Ordinária
do CARF. Este é primeiro desafio que se impõe ao conhecimento do
recurso, o qual entendo que devemos enfrentar, para, se for o caso,
chegar-se ao mérito da questão.
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.003927/2003-24

E, justamente, no tocante a este aspecto é que o acórdão recorrido adota
entendimento diverso dos esposados nos paradigmas, evidenciando,
assim, a divergência jurisprudencial, senão vejamos.
A seguir, a embargante se vale de outros trechos do voto condutor, nos quais é
afirmada a falta de similitude fática em relação ao primeiro paradigma e que a
situação não é diferente no que toca ao segundo paradigma. Eis os trechos em
comento, que constam à e-fl. 1515, igualmente com os destaques da
embargante.
O paradigma no 1202-00.210 traz em seu bojo análise se o benefício
acerca de isenção parcial por prazo certo seria aplicável o disposto no
artigo 178 do CTN.
Ocorre que, inobstante o que traz a recorrente, bem como o entendido
pelo despacho de admissibilidade acerca da divergência então posta, vale
dizer que o paradigma analisou exigências de IRPJ dos anos-calendário
2000 e 2001, no tocante ao benefício de redução adstrito à SUDAM. Ou
seja, não houve debate que refletisse que o colegiado do paradigma
abarcaria a questão da extensão do benefício do BEFIEX à CSLL no
prazo em que quer fazer valer o recorrente, desde o nascedouro deste
litígio, ainda no âmbito da DRF, passando por várias fases contenciosas,
até chegar à esta CSRF. Não vejo, portanto, aqui, neste caso, similitude
fática apta a devolver a matéria esposada ao exame desta CSRF.
Quanto ao segundo paradigma, de número 9202-002.805, a situação não é
diferente, pois trata-se de debate travado no âmbito do IRPF, acerca de
alienação de participação societária, o que até poderia servir como cotejo
se se vislumbrasse alguma semelhança por estender determinado
benefício, objeto de revogação anterior, o qual como já pactuado, poderia
ser revertido, como pretendia a recorrente, cujo pleito lhe fora negado em
todas as instâncias antecedentes de contencioso. E este é o ponto. Veja-
se:
[...]
No entender da embargante, a contradição residiria em, por um lado, afirmar
que estava evidenciada a divergência jurisprudencial e, por outro, concluir pelo
não conhecimento do recurso especial, por dissimilitudes fáticas entre os
acórdãos em cotejo.
Haveria também, segundo a embargante, obscuridade nos termos empregados
na análise do segundo paradigma (último parágrafo transcrito acima). Nas
palavras da interessada (e-fl. 1515):
14. Ora, com a devida vênia, não se pode sequer deduzir qual foi o
racional utilizado para se afastar a existência de dissídio jurisprudencial,
sobretudo porque não há clareza nos termos utilizados – i.e., se
“determinado benefício” que foi “objeto de revogação” e que “como já
pactuado, poderia ser revertido, como pretendia a recorrente”. A falta de
concatenação entre os termos utilizados no voto demonstra que não
houve coerência na análise realizada, evidenciando, portanto, a
obscuridade demonstrada pela Embargante.
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.003927/2003-24

Nos termos regimentais, a contradição apta a ensejar o recurso de embargos de
declaração é aquela verificada entre a decisão e seus fundamentos.
A decisão, claramente, foi por não conhecer do recurso por ausência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas. A ementa do
acórdão embargado não deixa dúvidas quanto a isso e na fundamentação da
decisão, levada a efeito no voto condutor, encontram-se trechos nesse sentido.
No entanto, no mesmo voto condutor, encontra-se afirmação de que “o acórdão
recorrido adota entendimento diverso dos esposados nos paradigmas,
evidenciando, assim, a divergência jurisprudencial”. Tal assertiva, a princípio,
se revela contraditória com a conclusão, carecendo de saneamento ou, no
mínimo, de esclarecimento por parte do Colegiado.
Também no que se refere à obscuridade apontada, a redação empregada
dificulta a compreensão de onde, especificamente, residiria a ausência de
similitude fática. Entende-se que essa seria a conclusão (em face da expressão
“a situação não é diferente”), mas não há clareza quanto ao(s) aspecto(s)
fático(s) que, efetivamente, seria(m) diferente(s) do verificado no acórdão
recorrido.
Dentro dos estreitos limites do presente exame de admissibilidade de embargos,
tem-se que a Embargante apontou objetiva e adequadamente os vícios de
contradição e obscuridade alegados, o que justifica sua apreciação pelo
Colegiado.
Admitidos parcialmente os embargos apresentados, nos termos do despacho acima
reproduzido, os autos foram submetidos a novo sorteio, dado que a Conselheira Relatora não
compõe mais este Colegiado, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
EXAME DOS PRETENSOS VÍCIOS APONTADOS
Os embargos declaratórios foram admitidos parcialmente a fim de que este
Colegiado se manifeste sobre as alegadas obscuridade e contradição supostamente ocorridas no
acórdão de recurso especial.
Começo a análise pelo apontado vício de contradição. Sustenta a Embargante que
a decisão seria contraditória e apresenta, para tanto, os seguintes argumentos (fls. 1.511 a 1.522):
7. Ocorre que, ao iniciar seu voto, a I. Conselheira Relatora afirma
expressamente que a divergência jurisprudencial estaria sim evidenciada, o
que se mostra contraditório (ou no mínimo obscuro) em relação à conclusão de
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.003927/2003-24

que não teria sido demonstrada a similitude fática entre as decisões ou que não
estaria presente o dissídio jurisprudencial.
[...]
9. Como se nota da leitura do voto, a I. Conselheira Relatora afirma
categoricamente que, apesar de os paradigmas tratarem de isenções diferentes
daquela isenção objeto deste processo administrativo, há divergência
jurisprudencial exatamente pelo fato de que “o cerne da discussão, a princípio
seria eminentemente de direito (...)”.
10. No entanto, o voto se apega justamente na diferença entre as isenções
debatidas nos paradigmas em comparação com o V. Acórdão recorrido para não
conhecer do Recurso Especial da Embargante, de maneira contraditória.
11. A título exemplificativo, ao analisar o primeiro paradigma (Acórdão no
1202-00.210), o voto conclui que “o paradigma analisou exigências de IRPJ
dos anos-calendário 2000 e 2001, no tocante ao benefício de redução adstrito à
SUDAM” e, portanto, “não houve debate que refletisse que o colegiado do
paradigma abarcaria a questão da extensão do benefício do BEFIEX à CSLL”.
Confira-se abaixo o trecho do voto (fl. 1.483):
[...]
12. Ao analisar o segundo paradigma (Acórdão no 9202-002.805), por sua vez, o
V. Acórdão embargado igualmente se apega à diferença fática entre os tipos de
isenção debatidos, para afirmar que “trata-se de debate travado no âmbito do
IRPF, acerca de alienação de participação societária”, muito embora, e de
forma contraditória, tenha afirmado no início do voto que haveria divergência
jurisprudencial por se tratar de discussão de direito.
Pois bem. Para a embargante, sucintamente, existiria contradição na afirmativa
registrada no acórdão que “haveria divergência jurisprudencial” entre o recorrido e os
paradigmas, quando a conclusão adotada no julgamento foi pelo não conhecimento do recurso
especial.
De fato, a contradição se confirma, necessitando este colegiado aclarar os pontos
indicados.
O segundo suposto vício apontado no recurso e que foi admitido pelo respectivo
despacho aponta alegada obscuridade no acórdão embargado. Seguem as razões apresentadas
pela Embargante:
13. Ainda em relação ao segundo paradigma, o V. Acórdão embargado
discorreu sobre a análise entre o V. Acórdão recorrido e o Acórdão paradigma,
mas o fez de maneira obscura, não ficando claro pela leitura do voto o motivo
pelo qual não poderia ser configurada a similitude entre as duas decisões.
Confira-se a seguir a redação utilizada no voto da I. Conselheira Relatora (fl.
1.483):
[...]
14. Ora, com a devida vênia, não se pode sequer deduzir qual foi o racional
utilizado para se afastar a existência de dissídio jurisprudencial, sobretudo
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.003927/2003-24

porque não há clareza nos termos utilizados – i.e., se “determinado benefício”
que foi “objeto de revogação” e que “como já pactuado, poderia ser revertido,
como pretendia a recorrente”. A falta de concatenação entre os termos
utilizados no voto demonstra que não houve coerência na análise realizada,
evidenciando, portanto, a obscuridade demonstrada pela Embargante.
15. Essa obscuridade se mostra ainda mais evidente quando se considera que o
voto condutor do V. Acórdão embargado iniciou à fl. 1.483 afirmando que “o
acórdão recorrido adota entendimento diverso dos esposados nos paradigmas,
evidenciando, assim, a divergência jurisprudencial” (não destacado no
original).
16. Portanto, ao contrário do que se poderia supor pela leitura isolada da parte
dispositiva do V. Acórdão embargado, fica clara a confusão incorrida pelo voto
da I. Conselheira Relatora na análise dos acórdãos paradigmas e do presente
caso em relação à matéria “impossibilidade de revogação de isenção concedida
por prazo certo e em determinadas condições – Violação ao artigo 178 do
CTN”, na medida em que afirma, em um primeiro momento, que há divergência
jurisprudencial, mas conclui que não estaria demonstrado o dissídio, de forma
obscura e contraditória.
Conforme apontado pela Embargante, o despacho que admitiu os embargos bem
identificou a obscuridade apontada, devendo o presente colegiado aclarar os pontos indicados.
2
SANEAMENTO DOS VÍCIOS
Considerando-se que o colegiado, por unanimidade de votos, acompanhou o voto
da ilustre relatora pelo não conhecimento do Recurso Especial, inclusive a conselheira Edeli
Pereira Bessa e sem ressalvas de conclusão, a fim de aclarar a contradição e obscuridade
apontadas, entendo suficiente adotar como fundamentos aqueles veiculados pela Conselheira
Edeli Pereira Bessa em sua declaração de voto, a qual reproduzo a seguir:
A discussão acerca da matéria “impossibilidade de revogação de isenção
concedida por prazo certo e em determinadas condições” afeta o saldo
negativo de CSLL apurado no ano-calendário 1997, objeto de pedido de
restituição e posteriormente destinado a compensações. A Contribuinte
deixou de computar na base tributável do período o lucro da exploração
decorrente de exportações, sob o entendimento de que faria jus a tal
exclusão por ser beneficiária do Programa Especial de Exportação –
BEFIEX, ao ser nele admitida como co-solidária da beneficiária original,
conforme inclusive lhe foi reconhecido, no âmbito do IRPJ, no Acórdão no
108-08.794.
Afastada a prescrição inicialmente apontada para o pedido, foi este
indeferido sob o entendimento de que o benefício fiscal de IRPJ não é
válido para a CSLL. Em resposta à alegação, em manifestação de
inconformidade, de que a isenção alcançaria também a CSLL, na forma do
art. 2o, §1o, “c”, item 3 da Lei no 7.689/88 e do art. 10 do Decreto-lei no
1.219/72, a autoridade julgadora de 1a instância opôs a revogação desta
autorização pela Lei no 7.856, de 24/10/89, e observou que o pedido para
admissão no Programa foi formulado em 27/09/89.
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.003927/2003-24

De toda a sorte, considerando os argumentos da Contribuinte acerca da
impossibilidade de revogação da isenção, a autoridade julgadora de 1a
instância também reportou o art. 451 do RIR/94 (e correlato art. 474 do
RIR/99), segundo o qual o benefício em questão estaria limitado a empresa
que tiver Programa Especial de Exportação aprovado até 31 de dezembro
de 1987 pela Comissão BEFIEX. E, ao final, acrescentou que:
Ademais, a consulta ao manual de preenchimento da DIPJ
1998 deixa inequívoco que, para a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, o benefício relativo ao BEFIEX sujeita-se
a duas restrições cumulativas, a saber: 1) limitado ao IRPJ; e
2) limitado às empresas que tiveram projetos aprovados pela
Comissão-Befiex até o dia 31/12/1987.
Evidente, portanto, que a pretensão da Contribuinte não
atende sequer a um desses requisitos, posto que, por um lado,
pleiteia a extensão do benefício para a CSLL; e por outro, seu
projeto foi aprovado após aquela data limite.
Por fim, cabe registrar que pedido análogo desta mesma
Contribuinte, referente ao ano-calendário de 1998, controlado
pelo processo no 10920.001571/2004-75, foi indeferido pela
Delegacia da Receita Federal em Joinville, tendo sido tal
decisão mantida pela Primeira Turma da DRJ/Curitiba
(Acórdão no 06-14.852, de 2007), e também pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF
(Acórdão no 1402-00.241, de 2010).
O Colegiado a quo negou provimento ao recurso voluntário pontuando
que: i) a aprovação do Programa BEFIEX em favor da beneficiária original
(CONSUL) se deu em 14/07/1988, quando publicada a Portaria 62 do
MDIC; ii) o Decreto-lei no 1.219/72 permite a co-participação e o
aditamento ao Certificado no 479/88, realizado em 27/09/1989 admitiu a
recorrente como participante com responsabilidades passadas, presentes e
futuras, concedendo-lhe a possibilidade de gozo da isenção de forma
retroativa; iii) a Lei no 7.689, de 16/12/1988, reconheceu, no âmbito da
CSLL, a discriminação da tratativa conferida a parcela correspondente à
exportação de produtos manufaturados no lucro tributável, mas a Lei no
7.856, de 24/10/1989 o revogou e a Lei no 7.988, de 28/12/1989,
expressamente vedou a exclusão do lucro da exploração naquela mesma
seara; iv) a Contribuinte fez jus ao benefício no âmbito da CSLL entre
16/12/1988 (vigência da Lei no 7.689/88) e 24/10/1989 (revogação pela
Lei no 7.856/89) por extensão do que estipulado para o IRPJ, regularmente
promovida mediante lei na forma exigida pelo art. 177, inciso II do CTN;
v) embora o Decreto-lei no 2.397/87 tenha revogado o benefício, foi ele
revogado em 12/02/1988 pelo Decreto no 2.413/88, de modo que no
interregno de 16/12/1988 a 24/10/1989 o benefício estava em plena
vigência; vi) apesar da revogação do Decreto-lei no 2.397/87, ele
permaneceu referido no art. 451 do RIR/94 para limitar o benefício aos que
tiveram o Programa BEFIEX aprovado até 31/12/1987; e vii) admitindo
que a revogação ou modificação da isenção pode ser realizada a qualquer
tempo pelo Poder Público, o benefício era inaplicável no ano-calendário
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.003927/2003-24

1997, quando vigente o art. 451 do RIR/94, dado a aprovação do projeto
ter se dado em 14/7/1988, depois da data limite de 31/12/1987.
Admitiu-se, portanto, que a Contribuinte seria co-titular do Programa
BEFIEX aprovado em favor de CONSUL em 14/07/1988, mas só poderia
ter promovido a exclusão do lucro decorrente das exportações
incentivadas, no âmbito da CSLL, entre a permissão da Lei no 7.689/88 e a
revogação pela Lei no 7.856/89. No ano-calendário 1997 o benefício seria
inaplicável por força do art. 451 do RIR/94, dada a aprovação do Programa
ter se dado depois de 31/12/1987, ou seja, em 14/07/1988.
A Contribuinte opôs embargos de declaração que foram rejeitados porque
não confirmadas as omissões e a contradição apontadas. Dentre as
alegações destaca-se a pretensão de que fosse reconhecido que segundo
texto expresso da Portaria MDIC no 62, (i) o Programa BEFIEX da
Embargante foi aprovado pela Comissão BEFIEX em 25.2.1988, data na
qual inclusive a Comissão BEFIEX submeteu o seu Parecer Conclusivo ao
MDIC; e (ii) o benefício foi concedido “tendo em vista o disposto no
artigo 27 do Decreto-Lei no 2.433, de 19 de maio de 1988”, que
expressamente determinava que “os projetos já apreciados pela
Secretaria Executiva do CDI continuam regidos pela legislação anterior”
(i.e., pelo Decreto-Lei no 1.219/72), bem como a alegação de contradição
por ter o acórdão recorrido se fundamentado no art. 451 do RIR/94, que
tem como fundamento legislação já revogada.
Releva observar que a Contribuinte pretendeu, em recurso especial,
caracterizar dissídio jurisprudencial em face do paradigma no 108-07.564,
localizando a divergência jurisprudencial na data em que a CONSUL teve
seu programa apreciado (e aprovado). O paradigma considerou a data de
25/02/1988, e também concluiu que, uma vez confirmado que a data de
apreciação do projeto foi anterior a 19/05/88, estava o mesmo albergado
pela ressalva de aplicação da legislação anterior constante no artigo 27
do Decreto-Lei 2.433/88.
A Contribuinte apontou em seu recurso especial que:
29. Com efeito, analisando-se a mesma questão fática, restou
decidido pelo Acórdão Paradigma no 108-07.564 que a
empresa CONSUL teve seu Programa BEFIEX apreciado (e
aprovado) na data de 25.2.1988, na Reunião Plenária da
Comissão BEFIEX, quando foi submetido parecer conclusivo
ao MDIC no sentido do reconhecimento do direito da
CONSUL aos benefícios BEFIEX.
30. Em suma, já em 2003 reconheceu-se que a aprovação do
Programa BEFIEX da CONSUL, ao qual a ora Recorrente
(então EMBRACO) aderiu, deu-se em 25.2.1988, e não em
14.7.1988 como consignado pelo V. Acórdão recorrido.
31. Com isso, naquela oportunidade restou reconhecido que a
“legislação anterior” a 19.5.1988 mencionada no artigo 27 do
DL 2.433/88, para fins de reconhecimento dos benefícios
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.003927/2003-24

fiscais no âmbito do Programa BEFIEX, era o próprio DL
1.219/72, tal como será amplamente demonstrado ao longo
deste Recurso Especial.
Assim, a pretensão da Contribuinte era deslocar a data de aprovação do
Programa BEFIEX da CONSUL para 25/02/1988, e dessa forma alcançar
aplicação do art. 27 do Decreto-lei no 2.433/88, que favorecia programas
aprovados até 19/5/1988. Contudo, esta matéria não teve seguimento
porque, dentre outros aspectos, o Decreto-Lei no 2.433/88 não foi referido
no acórdão recorrido, dado tratar-se aqui de CSLL, e não de IRPJ, como
no paradigma.
Esta Conselheira, à época na assistência da Presidência da CSRF, propôs a
rejeição do agravo da Contribuinte neste ponto, acrescentando que:
Confirma-se, portanto, que o acórdão paradigma limitou sua
análise à confirmação da data de apreciação do projeto antes
de 19/05/1988 porque este era o requisito expresso no art. 27
do Decreto-Lei no 2.433/88 para fins de determinação da
alíquota de IRPJ aplicável nos anos-calendário de 1996 a
1998, ao passo que o acórdão recorrido teve em conta a
legislação específica dirigida à aplicação da isenção sobre o
lucro das exportações no âmbito da CSLL
Registre-se ainda, por oportuno, que no mérito desta matéria que não teve
seguimento, a Contribuinte insistiu em demarcar o benefício em
11/11/1987, quando a solicitação de aprovação do Programa BEFIEX da
CONSUL
foi
submetida
à
Comissão BEFIEX do MDIC, pretensão esta rejeitada no acórdão
recorrido, sob a conclusão de que soa totalmente incabível que a
solicitação teria caráter constitutivo do direito e a aprovação por órgão
competente, por outro lado, caráter meramente declaratório.
Assim, resta definitivo o entendimento do Colegiado a quo no sentido de
que a aprovação do Programa BEFIEX do qual a Contribuinte foi
beneficiária em razão da co-participação reconhecida com CONSUL, data
de 14/07/1988, na forma do Certificado no 479/88, transcrito no acórdão
recorrido a partir da Portaria 62 do MDIC, no ponto em que traz
consignado que o Programa aprovado, a ser cumprido no período de 10
(dez) anos, contados a partir de 14 de julho de 1988, assegura à
EMPRESA BENEFICIÁRIA, conforme TERMO DE APROVAÇÃO
BEFIEX/No 479/88, firmado na mesma data os seguintes benefícios (...).
O seguimento do recurso especial em relação à matéria “impossibilidade
de revogação de isenção concedida por prazo certo e em determinadas
condições”, por sua vez, teve em conta a premissa expressa no voto
condutor do acórdão recorrido quanto à possibilidade de revogação ou
modificação da isenção unilateralmente pelo poder público, ainda que
deva compensar o sujeito passivo por eventual prejuízo, ao passo que no
primeiro paradigma, restou compreendido que a isenção por prazo certo é
uma exceção à possibilidade de revogação ou modificação unilateral pelo
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.003927/2003-24

poder público, e no segundo considerou não ser possível a revogação da
isenção, tendo por um dos fundamentos o art.178 do CTN.
Nota-se, contudo, que há duas revogações referidas no acórdão recorrido.
Como inicialmente exposto, o Colegiado a quo teve em conta que o
Decreto-Lei no 2.397/87, apesar de revogado, permaneceu como
fundamento do art. 451 do RIR/94, de modo que a revogação nele expressa
– por meio de seu art. 11, vedando a exclusão do lucro da exploração
relativo a diversos benefícios fiscais, à exceção das exportações previstas
em programa especial de exportação aprovado, até 31 de dezembro de
1987, nos termos do Decreto-lei no 1.219/72 – e assim deveria ser
observada, invalidando-se, neste caso, o benefício pretendido porque sua
aprovação se deu depois de 31/12/1987, mas sob a ressalva preliminar de
que, no âmbito da CSLL, a Contribuinte teria feito jus ao benefício entre
16/12/1988 e 24/10/1989, dada a revogação do disposto na Lei no 7.689/88
pela Lei no 7.859/89, esta a segunda revogação referida.
A divergência jurisprudencial, assim, não confronta propriamente as
circunstâncias das revogações referidas aqui, mas apenas se alguma delas
surte efeitos em relação à Contribuinte, vez que titular de vantagem
concedida por prazo certo e em determinadas condições. Esta constatação
é reforçada pelo fato de os paradigmas indicados tratarem de benefícios
fiscais distintos: o paradigma no 1202-00.210 acerca da diminuição do
percentual de redução do IRPJ sobre o lucro da exploração no âmbito da
SUDAM, trazida pelo art. 3o da Lei no 9.532/97; e o paradigma no 9202-
002.805 quanto à isenção sobre ganho de capital em alienação de
participação societária detida por pessoa física, estabelecida no art. 4o,
alínea “d” do Decreto-lei no 1.510/76.
Dada a complexidade antes referida acerca das revogações mencionadas
no acórdão recorrido, imperioso se mostra buscar, primeiro, uma
interpretação adequada da decisão, vez que há uma aparente contradição
entre as conclusões nela postas: a Contribuinte poderia ter usufruído do
benefício entre a permissão da Lei no 7.689/88 e a revogação pela Lei no
7.856/89, mas o art. 451 do RIR/94, cujo fundamento legal é o anterior
Decreto-lei no 2.397/87, somente permitiria esse usufruto por quem teve o
projeto aprovado até 31/12/1987. Pergunta-se: se o benefício em referência
não pode ser usufruído em 1997, dado que o art. 451 do RIR/94 o limitava
aos que tiveram projeto aprovado até 31/12/1987, como a Lei no 7.689/88
poderia ter reconhecido efeitos do benefício na apuração da CSLL em
favor de quem somente teve o projeto aprovado em 14/07/1988?
A conclusão possível é que o Colegiado a quo entendeu que o benefício
teria aplicabilidade para além da limitação antes imposta pelo Decreto-lei
no 2.397/87. Ou seja, que a Lei no 7.689/88 conferiu benefício de forma
autônoma ao disposto no Decreto-lei no 2.397/87, ou seja, referindo outra
fonte de concessão do benefício. E neste sentido o voto condutor do
acórdão recorrido menciona que o Decreto-lei no 2.397/87 foi revogado
por meio do Decreto no 2.413/88, restabelecendo a legalidade da isenção.
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.003927/2003-24

De fato, disse a Lei no 7.689/88:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do
resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de
renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
[...]
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da
legislação comercial, será ajustado pela:
[...]
3 - exclusão do lucro decorrente de exportações incentivadas,
de que trata o art. 1°, § 1°, do Decreto-lei n° 2.413, de 10 de
fevereiro de 1988, apurado segundo o disposto no art. 19 do
Decreto-lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e
alterações posteriores;”
Veja-se que a permissão de exclusão reporta o disposto no Decreto-Lei no
2.413/88, que “revogou” a revogação promovida pelo Decreto-Lei no
2.397/87. Na verdade, referido ato não restabeleceu a isenção antes
revogada, mas sim estabeleceu alíquotas minoradas para incidência do
IRPJ sobre o lucro decorrente de exportações incentivadas, enunciando
quais exportações eram beneficiadas, dentre as quais constam as referidas
no Decreto-Lei no 1.219/72, que assim dispôs:
Art. 10. As empresas poderão abater do lucro tributável a
parcela
correspondente
à
exportação
de
produtos
manufaturados.
§ 1o A parcela dedutível a que se refere este artigo
corresponderá a uma percentagem do lucro tributável, igual
àquela que o valor das exportações de produtos
manufaturados representar sobre a receita total da empresa.
§ 2o O imposto de renda pago por empresas que não tiverem
abatido do lucro tributável a parcela correspondente à
exportação de produtos manufaturados, e que não teria sido
pago se tal abatimento tivesse sido efetuado, poderá ser
utilizado no pagamento de qualquer outro imposto federal.
“Exportações incentivadas” na forma referida pela Lei no 7.689/88 seriam,
então, aquelas promovidas por empresas fabricantes de produtos
manufaturados que tiverem Programa Especial de Exportação e que, nos
termos do art. 1o do Decreto-Lei no 1.219/72, gozariam de isenção dos
impostos sobre a importação e sobre produtos industrializados bem como
dos demais benefícios previstos neste Decreto-Iei, aí incluído o
abatimento, do lucro tributável pelo IRPJ, da parcela correspondente à
exportação de produtos manufaturados, na forma do art. 10.
Destaque-se que a Lei no 7.689/88 não refere o Decreto-Lei no 1.219/72,
mas sim o Decreto-Lei no 2.413/88, e como já dito, antes dele fora editado
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.003927/2003-24

o Decreto-Lei no 2.397/87, fundamento do art. 451 do RIR/94, nos
seguintes termos:
Art. 11. Às operações realizadas a partir de 1° de janeiro de
1988 não se aplicarão a exclusão do lucro decorrente de
exportações para efeito de apuração do Imposto de Renda das
pessoas jurídicas, bem como outros benefícios relacionados
ao Imposto de Renda, previstos no art. 1° do Decreto-lei n°
1.158, de 16 de março de 1971, com a redação dada pelo art.
1° do Decreto-lei n° 1.721, de 3 de dezembro de 1979
(exportação de manufaturados), artigos 3° e 4° do Decreto-lei
n° 1.248, de 29 de novembro de 1972, com redação dada pelo
art. 2° do Decreto-lei n° 1.894, de 16 de dezembro de 1981, e
pelo art. 3° do Decreto-lei n° 1.721, de 3 de dezembro de
1979
(exportação
através
de
empresas
comerciais
exportadoras), art. 2° do Decreto-lei n° 1.418, de 3 de
setembro de 1975 (vendas a empresas de engenharia),
Decreto-lei n° 1.362, de 28 de novembro de 1974
(fornecimentos a estaleiros), art. 5° do Decreto-lei n° 1.189,
de 24 de setembro de 1971 (fornecimento para equipar
empresas no exterior), artigos 19 e 20 da Lei n° 6.099, de 12
de setembro de 1974 (fornecimento para arrendamento no
exterior), art. 4° do Decreto-lei n° 1.435, de 16 de dezembro
de 1975 (exportação através da Zona Franca de Manaus), art.
26 do Decreto-lei n° 308, de 28 de fevereiro de 1967
(exportação através do IAA), art. 1° do Decreto-lei n° 1.418,
de 3 de setembro de 1975, com a redação alterada pelo art. 8°
do Decreto-lei n° 1.633, de 9 de agosto de 1978 (exportação
de serviços), Decreto-lei n° 1.240, de 11 de outubro de 1972
(exportação de minerais abundantes) e no Decreto-lei n°
1.219, de 15 de maio de 1972 (programas BEFIEX).
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica em
relação a exportações previstas em programa especial de
exportação aprovado, até 31 de dezembro de 1987, nos
termos do Decreto-lei n° 1.219, de 15 de maio de 1972.
E esta revogação é “revogada” pelo Decreto no 2.413/88, mas sem referir a
isenção plena sobre aquela materialidade, que ficou limitada às pessoas
jurídicas que tiveram o Programa BEFIEX aprovado até 31/12/1987, e sim
trazer as alíquotas minoradas para incidência do IRPJ sobre o lucro
decorrente de exportações incentivadas.
A Lei no 7.856/89, por sua vez, dispôs que:
Art. 7o Revogam-se o no 3, da alínea c, do § 1o, do artigo 2o
da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988 e demais
disposições em contrário.
Constata-se nesta exposição que o Decreto-Lei no 1.219/72 estabeleceu
benefícios fiscais no âmbito dos impostos sobre a importação e sobre
produtos industrializados, bem como em relação ao lucro tributável (à
época apenas pelo IRPJ) decorrente das exportações incentivadas, em
favor de empresas fabricantes de produtos manufaturados que tiverem
Programa Especial de Exportação. Mas a Lei no 7.689/88 não referiu este
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.003927/2003-24

diploma legal, e sim o Decreto-lei no 2.413/88, que conferia redução de
alíquota sobre o lucro da exploração decorrente de exportações
incentivadas na forma, dentre outros, do Decreto-lei no 1.219/72, mas isto
para pessoas jurídicas titulares de Programa BEFIEX aprovado a partir de
01/01/1988, dado que a isenção plena permanecia aplicável às pessoas
jurídicas que tiveram o programa aprovado até 31/12/1987.
O Decreto-lei no 2.413/88, ao estabelecer alíquotas específicas para o lucro
decorrente dessas atividades a partir do ano-base de 1989, em continuidade
à revogação total de qualquer incentivo para beneficiários de Programa
BEFIEX a partir de 01/01/1988, estabelecida pelo Decreto-lei no 2.397/87,
confirma que a isenção plena em favor dos titulares de Programa BEFIEX
não estava mais presente, de modo que a revogação do Decreto-lei no
2.397/87 não deve ser interpretada como restabelecimento daquela
isenção, à exceção das pessoas jurídicas que tiveram programa aprovado
até 31/12/1987 . De toda a sorte, ao referir aquele primeiro decreto, a Lei
no 7.689/88, sim, conferiu isenção total, permitindo a exclusão do lucro da
exploração apurado por titulares de Programa BEFIEX no âmbito deste
incentivo, e por todos os demais referidos no art. 1o, §1o do Decreto-Lei no
2.413/88.
Diante da complexidade deste regramento, e do fato de a Contribuinte
indicar paradigmas que tratam de isenções distintas, sua exposição é
necessária para se firmar, nesta análise de conhecimento do recurso
especial, a premissa de que, quando o Colegiado a quo reconheceu a
permissão temporária de exclusão do lucro da exploração decorrente de
exportações incentivadas no âmbito da CSLL a partir da Lei no 7.689/88,
teve-se em conta o benefício do Decreto-lei no 2.413/88, e não
propriamente do Decreto-Lei no 1.219/72. Por tal razão, é sob a ótica da
extensão promovida a partir do Decreto-lei no 2.413/88 que os efeitos da
revogação do benefício, por meio da Lei no 7.856/89, devem ser
considerados na avaliação quanto à possibilidade de sua reversão pelo
dissídio jurisprudencial posto.
A PGFN defende o não conhecimento do recurso especial neste ponto
porque:
Outro, contudo, é o cenário e enquadramento das isenções
tratadas nos acórdãos indicados como paradigmas. Nesse
contexto, cabia ao recorrente demonstrar a semelhança entre
esses “tipos” de isenção. Para esse fim, a mera transcrição de
trechos dos votos dos acórdãos cotejados não se mostram
suficientes.
Além disso, sequer se pode dizer que o benefício estava
incorporado ao patrimônio jurídico do ora recorrente, pois o
requisito temporal para a sua fruição (projeto aprovado até
31/12/1987) não foi cumprido. Não se observa essa dinâmica
– falta de cumprimento de requisito para fruição de isenção –
nos acórdãos indicados como paradigmas.
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.003927/2003-24

Nos acórdãos indicados como paradigmas, o benefício foi
tratado como direito adquirido do contribuinte, sendo que,
posteriormente ao cumprimento de todos os requisitos para
sua fruição pelo interessado, sobreveio legislação revogando
a isenção. No caso ora posto, quando o recorrente cumpriu o
requisito – aprovação do projeto – já não havia mais previsão
legal do benefício.
Portanto, são situações díspares, sujeitas a disciplina jurídica
diversa.
Por fim, cumpre registrar que a irresignação do recorrente
quanto a esse ponto também dependeria do conhecimento e
provimento de seu apelo com relação ao item (i) Isenção da
CSL no âmbito de Programa BEFIEX - Data da aprovação do
Programa à empresa Consul.
Como o recurso especial foi rejeitado quanto a esse ponto,
não há interesse recursal quanto ao ponto (ii) Impossibilidade
de revogação de isenção concedida por prazo certo e em
determinadas condições, pois a eventual reversão do julgado
quanto a esse ponto não terá utilidade para o recorrente.
Iniciando pela argumentação final, que pretende suscitar a subsistência de
fundamento autônomo do acórdão recorrido, cabe observar que para
superar a limitação apontada a partir do art. 451 do RIR/94, nem mesmo o
conhecimento da matéria arguída no referido item (i) Isenção da CSL no
âmbito de Programa BEFIEX - Data da aprovação do Programa à
empresa Consul seria suficiente, vez que não se prestaria deslocar a
aprovação do programa para data anterior a 31/12/1987, mas apenas
antecipá-la para 25/02/1988. A Contribuinte deriva para essa pretensão em
seus argumentos de mérito mas, como já dito, a antecipação da data de
reconhecimento do incentivo foi rejeitada no acórdão recorrido, sob a
conclusão de que soa totalmente incabível que a solicitação teria caráter
constitutivo do direito e a aprovação por órgão competente, por outro
lado, caráter meramente declaratório. Esta questão de fato, portanto, está
decidida definitivamente.
Ademais, se o Colegiado a quo compreendesse que esta limitação era
aplicável por ocasião da edição da Lei no 7.689/88, não estaria afirmado no
voto condutor do acórdão recorrido que a Contribuinte poderia ter
usufruído do benefício entre a permissão da Lei no 7.689/88 e a revogação
pela Lei no 7.856/89. A conclusão possível a partir de tais referências,
como já dito, é que a Lei no 7.689/88 era apta, por outras razões, a conferir
à Contribuinte o benefício em questão no âmbito da CSLL, mas tal
somente se deu até a revogação pela Lei no 7.856/89. E, diante de todo o
exposto no acórdão recorrido, em confronto com a complexa legislação de
regência da matéria, essas outras razões seriam o fato de a Contribuinte ser
co-titular de Programa BEFIEX aprovado em 14/07/1988 e assim ser
beneficiária da redução de alíquotas sobre o lucro da exploração de
exportações incentivadas, prevista no Decreto-Lei no 2.413/88.
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.003927/2003-24

Em consequência, se os paradigmas apresentados permitem concluir que a
revogação promovida pela Lei no 7.856/89 ofende o art. 178 do CTN, esta
matéria poderia ser suficiente para reformar o acórdão recorrido, conforme
o paralelo que se estabeleça acerca do prazo e das condições fixadas, e o
seu alcance no ano-calendário 1997.
Quanto a este outro aspecto, a PGFN tem razão ao apontar que a
Contribuinte não se empenhou em assemelhar os casos comparados.
Contudo, houve demonstração analítica com destaque dos pontos que se
entendeu relevantes para caracterização do dissídio, permitindo sua
confrontação neste momento, tendo em vista os contornos vislumbrados no
presente dissídio.
Com referência ao paradigma no 1202-00.210, a Contribuinte destaca que
o benefício lá analisado, por se configurar isenção parcial por prazo certo
enquadra-se na exceção criada pelo art. 178 do CTN. A divergência, em
seu entender, estaria presente na medida em que o acórdão recorrido traz a
afirmação de que a revogação ou modificação podem, sim, ser realizada a
qualquer tempo pelo Poder Público. O seguimento do recurso especial,
neste ponto, em exame de admissibilidade, compreendeu que a divergência
se caracterizaria porque o voto condutor do acórdão recorrido traria
expressão indicativa da possibilidade de revogação ou modificação da
isenção unilateralmente pelo poder público, ainda que deva compensar o
sujeito passivo por eventual prejuízo.
O paradigma analisou exigências de IRPJ pertinentes aos anos-calendário
2000 e 2001 e a discussão se prendeu ao benefício de redução conferido no
âmbito da SUDAM. Houve debate quanto à forma que deveria ser
observada para reconhecimento do benefício, mas fato é que se debateu a
diminuição do percentual de redução decorrente de interpretação do
artigo 3° da Lei no. 9.532/97, que determinou tal redução a partir de
janeiro de 1998 até dezembro de 2003. E, neste cenário, o voto condutor
do paradigma traz consignado que:
Lembrou a Recorrente que a mesma foi contemplada, pela
autoridade administrativa — SUDAM - com atribuição para
habilitação do beneficio fiscal com a Declaração DCl/DAÍ
no. 83/94 (fls. 66) ao gozo da redução de 50% do Imposto de
Renda, para o ano-calendário de 1995 até exercício financeiro
de 2001. Também se constata a fls. 69 até 74 deliberação da
SUDAM, com a expedição da Resolução no. 7709, de 12 de
fevereiro de 1993 aprovando a isenção do imposto de renda a
favor da Recorrente, assim como há demais documentos
expedidos pela SUDAM que comprovam a isenção
condicional e por prazo certo, reiteradamente requerido pela
Recorrente, para o gozo do beneficio fiscal analisado.
Portanto, perante o fato, há documentos nos autos que a
Recorrente foi habilitada à isenção fiscal por prazo certo,
configurando ou atendendo o requisito legal excepcionado
pela regra estipulada na lei complementar citada, qual seja, o
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.003927/2003-24

art. 178 do CTN, diferentemente do que asseverou a decisão
de primeira instância.
Diante dessa subsunção do fato à regra aplicável ao caso, a
leitura interpretativa sistemática e que oferece o sentido
harmônico, condizente com o princípio da hierarquia legal, é
a que deduz a não incidência da revogação ou melhor, da
modificação, no caso, pelo disposto no artigo 3° da Lei no.
9.532/97 relativamente a redução do percentual de 50% para
37,5% sobre a redução do IRPJ incidente sobre o lucro da
exploração.
Em face a essa análise, neste aspecto específico, sou por dar
provimento ao recurso voluntário, para restabelecer o
percentual de 50% sobre a redução do IRPJ, relativamente ao
lucro da exploração do ano de 2000.
Logo, não se admitiu a modificação do benefício de redução de 50% para
37,5% no ano-calendário 2000 porque o sujeito passivo tinha
reconhecimento do maior percentual de redução por prazo certo até o
exercício financeiro de 2001. Já no presente caso, não houve qualquer
constatação no sentido de que o benefício teria sido concedido por prazo
certo. A isenção da CSLL, conferida pela Lei no 7.689/88, teria em conta
apenas o fato de a Contribuinte ser titular de Programa BEFIEX que lhe
conferia redução de alíquotas sobre o lucro da exploração decorrente de
exportações, na forma do art. 1o, §1o do Decreto-Lei no 2.413/88, sem
qualquer indicação acerca de período de aplicação, como referido no
paradigma em relação à redução conferida às pessoas jurídicas instaladas
no âmbito da SUDAM.
Observe-se que o acórdão recorrido traz várias referências ao fato de o
Programa BEFIEX ter sido concedido pelo prazo de 10 (dez) anos, para
além de afirmar a aprovação em 14/07/1988. Mas, como demonstrado, o
Colegiado a quo não reconheceu a isenção temporária em razão de a
Contribuinte ser titular do incentivo com estas características por ocasião
da edição da Lei no 7.689/88, mas sim porque, em razão de ela ser titular
de Programa BEFIEX aprovado a partir de 1988, integrar o rol do art. 1o,
§1o do Decreto-Lei no 2.413/88.
De fato, no voto condutor do acórdão recorrido está registrada a alegação
de que em 15.7.1988, foi emitido o Certificado no 479/88, estabelecendo as
condições para o Programa BEFIEX da Consul, sendo concedido por
prazo determinado para a fruição do benefício do DL 1219/72, e transcrito
o Certificado no 479/88 a partir da Portaria 62 do MDIC, no ponto em que
traz consignado que o Programa aprovado, a ser cumprido no período de
10 (dez) anos, contados a partir de 14 de julho de 1988, assegura à
EMPRESA BENEFICIÁRIA, conforme TERMO DE APROVAÇÃO
BEFIEX/No 479/88, firmado na mesma data os seguintes benefícios (...).
Mas isto porque o ex-Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado precisou
primeiramente enfrentar a questão da isenção por prazo certo quando
afastou o protocolo do pedido de reconhecimento do benefício como
marco temporal do incentivo, nos seguintes termos:
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.003927/2003-24

[...]
Quando estamos a falar de isenção por prazo certo, há uma
origem contratual. Existe um pacto entre o sujeito passivo e o
sujeito ativo no sentido de o primeiro desenvolver
determinadas atividades no território do segundo, objetivando
a expansão da economia local ou regional.
Essas isenções têm feição contratual à medida que a lei
específica deverá detalhar as condições para sua fruição,
discriminando os tributos por elas abrangidas, bem como
assinalando o prazo de sua duração, nos termos do art. 176 do
CTN.
Em uma relação contratual como a ora delineada há um
acordo de vontades bilateral, do qual presume-se: a vontade
da beneficiária como o acréscimo patrimonial, o benefício
econômico e financeiro propriamente dito; e a vontade do
Estado é o interesse público, a positivação concreta de
direitos sociais. A existência do benefício depende de ação
das duas partes.
O Estado concede o benefício, se, e somente se, o
contribuinte cumprir as exigências e condições para o
usufruto e se o Poder Público julgar que o cumprimento dos
requisitos por aquele contribuinte particular e peculiar irá de
encontro ao interesse da coletividade.
O simples preenchimento dos requisitos no momento da
solicitação da isenção não basta. As individualidades de cada
caso devem ser observáveis pelo Estado e submetidas ao seu
crivo, para que a sistemática não se baseie em um
cumprimento unilateral.
[...]
Conclui-se, portanto, quanto a este ponto, que a data de
concessão do benefício à empresa CONSUL, se deu em
14.7.1988, com a publicação da Portaria 62 do MDIC,
aprovando efetivamente o Programa BEFIEX.
[...]
O aditamento ao Certificado no 479/88 realizado em
27.9.1989 incluiu a ora recorrente como participante do
Programa
BEFIEX
e,
assim,
compulsionou
a
sua
reponsabilidade por obrigações tributárias passadas, presentes
e futuras no mesmo passo em que concedeu-lhe a
possibilidade de gozo da isenção de forma retroativa, desde a
data da aprovação da empresa CONSUL.
[...]
O ora recorrente, como participante, passa a ser obrigado e,
assim, é passível de exoneração mediante a isenção.
[...]
De todas as alterações legislativas e do aditamento ao
Certificado no 479/88 apenas uma conclusão é possível: o ora
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.003927/2003-24

recorrente fez jus ao benefício especificamente relativo a
isenção de CSLL, de 16.12.1988, data da instituição do
tributo, (posterior a aprovação da empresa CONSUL), até
24.10.1989, data da revogação expressa do benefício fiscal
extensivo ao tributo em tela.
[...]
Já mais à frente, ao determinar se há norma isentiva que favoreça a
Contribuinte no âmbito da CSLL, o voto condutor do acórdão recorrido
traz a seguinte abordagem:
De todas as alterações legislativas e do aditamento ao
Certificado no 479/88 apenas uma conclusão é possível: o ora
recorrente fez jus ao benefício especificamente relativo a
isenção de CSLL, de 16.12.1988, data da instituição do
tributo, (posterior a aprovação da empresa CONSUL), até
24.10.1989, data da revogação expressa do benefício fiscal
extensivo ao tributo em tela.
[...]
Conforme delineado, havia normativo que de forma
cristalina dispunha a extensão dos efeitos do benefício
incialmente aplicáveis ao IRPJ, também à CSLL.
Superado este ponto cumpre-nos analisar a última questão
(“iii) a alegação de que a isenção não poderia ser revogada ou
modificada por lei, a qualquer tempo, quando concedida por
prazo certo e em determinadas condições”), no entanto,
dando ênfase primeiramente a evolução legislativa do
instrumento revogador da isenção.
[...]
Veja, o Decreto-lei no 2.397/87, entra em vigor em
22.12.1987, revogando o benefício fiscal especificamente
em seu art. 11, parágrafo único. Pouco tempo depois, no
entanto, exatamente em 12.2.1988, tal dispositivo legal é
revogado por meio do Decreto no 2.413/88, restabelecendo a
legalidade da isenção.
Neste sentido não são afetadas as conclusões atingidas no
último ponto destacado (“ii)”). O benefício estava em plena
vigência tanto para o IRPJ quanto para a CSLL de
16.12.1988 até 24.10.1989.
Ocorre que o saldo negativo de CSLL aqui discutido se
consumou em 1997 e é sob este período que recai o suposto
crédito para a compensação. Ora, em 1997 vigia a redação do
RIR/94 (Decreto no 1.041/94), que efetivava novamente a
revogação do benefício, trazendo à tona a disposição do
decreto no 2.397/87, art. 11, parágrafo único. Trata-se da
redação do art. 451 (RIR/94):
[...]
Como vimos no ponto “i)” restou inequívoco que a aprovação
do Projeto se deu em 14.7.1988 e que, apesar do ora
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.003927/2003-24

recorrente fazer jus ao benefício diante da solidariedade que
se instaura, como explicitado no ponto “ii)”, a lei isentiva, no
caso o art. 451 do RIR/94, deve ser aplicada de modo literal.
Desta forma, como a aprovação se deu posteriormente à
31.12.1987, há que aplicar referido normativo, o qual
revoga
o
permissivo
de
exclusão
da
parcela
correspondente à exportação de produtos manufaturados
do lucro tributável.
Neste contexto, a alegação do contribuinte de que a isenção
em tela não poderia ser modicada ou revogada a qualquer
tempo não merece prosperar. Como já salientado, a essência
de uma isenção se vincula ao interesse público. Trata-se uma
medida de cunho extrafiscal que visa a concretização de
diretrizes e finalidades consagradas na Carta Constitucional.
Isto não dá direito ao Estado de agir de modo arbitrário e
unilateral, mas guarda a questão da prevalência do interesse
público sobre o privado.
Neste sentido, a revogação ou modificação pode sim ser
realizada a qualquer tempo pelo Poder Público, uma vez
respaldado pelo interesse da coletividade e pela busca de
materialização de direitos constitucionalmente consagrados,
desde que este último compense o prejuízo iminente ao
patrimônio do contribuinte, que deveras se planeja esperando
o cumprimento do contrato de isenção de acordo com as suas
condições iniciais, notadamente no que diz respeito ao prazo
e as condições preestabelecidas.
[...]
A aplicação literal, e mesmo histórica e sistemática, do
art. 451 do RIR/94 conduzem-nos a conclusão de que a
CSLL, neste caso, é devida e não deve perfazer crédito
para fins de compensação. Razão pela qual mantenho a
decisão que indeferiu o pedido de restituição formulado em
30/12/2003, proferida em março de 2012, bem como a
decisão pela não homologação das Declarações de
Compensação no 13940.74422.291004.1.3.03-2528 e no
25147.15854.301104.1.3.03-9539, proferida em dezembro de
2014. (negrejou-se)
Os trechos em destaque evidenciam que o incentivo só repercutiu na base
de cálculo da CSLL porque houve lei estendendo efeitos em relação ao
tributo instituído depois da concessão no âmbito do IRPJ, e que o Decreto-
lei no 2.413/88 mantinha tais benefícios para esta extensão. Nada, nestes
termos, permite afirmar que o fato de a Contribuinte ser titular de
Programa BEFIEX pelo prazo de 10 (dez) anos conferiria a isenção que,
apesar de por prazo certo, poderia ser revogada no interesse público.
Assim, mesmo complementando a demonstração da divergência
jurisprudencial com os referenciais que a Contribuinte deixou de trazer em
seu recurso especial, não é possível dissociar a decisão do paradigma de
circunstância fática que não é identificada como premissa de decisão do
acórdão recorrido: a revogação de isenção concedida por prazo certo.
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.003927/2003-24

De toda a sorte, caso se compreenda que é da revogação promovida pelo
Decreto-lei no 2.397/87 que se trata, e que ela foi admitida ainda que a
Contribuinte fosse titular de benefício pelo prazo de 10 (dez) anos a partir
da concessão em 14/07/1988, ainda assim o dissídio jurisprudencial não se
estabeleceria, porque há várias circunstâncias específicas concernentes a
este incentivo e demonstradas neste voto que não permitem a clareza de
interpretação, como promovida no paradigma, no sentido de que havia um
ato que concedia a redução de alíquota em maior percentual por prazo
certo. Especialmente, no presente caso, o Programa BEFIEX foi
reconhecido pelo prazo de 10 (dez) anos depois da edição do Decreto-Lei
no 2.397/87 e antes de ser editada a norma isentiva no âmbito da CSLL,
impossibilitando qualquer afirmação de que a concessão do benefício
favorecia a Contribuinte em relação à pretensão aqui em debate antes das
alterações legislativas mencionadas. Em consequência, não é possível
inferir se o Colegiado que proferiu o paradigma decidiria no mesmo
sentido frente ao contexto fático e jurídico destes autos.
Registre-se que, em embargos, a Contribuinte referiu o Programa BEFIEX
como incentivo por prazo certo e de forma onerosa, para assim apontar
omissão acerca do artigo 62 do RICARF – necessidade de observância do
entendimento sumulado pelo STF (Súmula STF 544), aduzindo que:
Outro ponto diz respeito à fundamentação contida no V.
Acórdão de que, sob determinadas circunstâncias, é possível
ao Estado alterar as condições de incentivos concedidos a
contribuintes, ainda que por prazo certo e de forma onerosa,
tal como o Programa BEFIEX da Embargante. Esta
possibilidade decorreria da prevalência do interesse público
frente ao interesse particular e relativizaria a vedação contida
no artigo 178 do CTN.
Ocorre que, como demonstrado no Recurso Voluntário da
Embargante, o Supremo Tribunal Federal possui a SÚMULA
544 exatamente sobre este tema, segundo a qual: “isenções
tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser
livremente suprimidas” (grifos nossos). O teor dessa Súmula
já foi reproduzido em diversos julgados do STF e do STJ,
inclusive em casos relacionados ao próprio Programa
BEFIEX, tendo como pano de fundo justamente a vedação
contida no artigo 178 do CTN.
Seguiu-se, porém, sua rejeição porque:
Em relação à aplicação da Súmula 544, também inexiste
qualquer omissão ou contradição, nem tampouco violação ao
artigo 62 do RICARF.
Destaque-se, por oportuno, que o citado dispositivo sequer
menciona a necessidade de atendimento a súmulas do STF,
como estabelece o § 2o:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.003927/2003-24

prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973 - Código de Processo Civil (CPC), deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Ademais, a mencionada Súmula não trata do caso específico,
mas de conceito genérico, relativo a isenções, que foi objeto
de interpretação diversa no voto condutor, razão pela qual
não se vislumbra, novamente, qualquer omissão, mas apenas
entendimento distinto daquele pretendido pela Recorrente,
cuja revisão implicaria reabrir discussão de mérito,
circunstância vedada em sede de embargos.
Nestes termos, nenhuma integração se verifica ao acórdão recorrido,
inclusive porque a divergência de interpretação foi referida em relação à
Súmula 544, e ainda com a ressalva de que ela não trataria do caso dos
autos.
Assim, diante das dessemelhanças quanto aos benefícios fiscais analisados
nos acórdãos comparados, especialmente quanto à expressão do prazo
certo de concessão da isenção, o paradigma no 1202-00.210 não se presta à
caracterização do dissídio jurisprudencial.
Quanto ao paradigma no 9202-002.805, o seguimento do recurso especial
decorreu da inferência de que o acórdão recorrido teria concluído que
mesmo para nas hipóteses de isenção condicionada ou por prazo certo é
possível a revogação ou modificação pelo poder público. A Contribuinte
destaca, do paradigma, a conclusão de se estar frente a direito adquirido
do contribuinte, devendo ser reconhecida a isenção do ato de alienação da
participação societária perpetrado pelo Recorrente, conforme doutrina e
jurisprudência acerca de isenções condicionadas, caso em que deve ser
preservado o direito à percepção da isenção àqueles que, como a
Recorrida, já perfizeram a condição prevista na norma que instituíra o
benefício, não podendo lei posterior alterar referida situação jurídica.
Assim, a revogação de isenção com prazo certo, condicional, não vale
para os casos futuros. Os pendentes continuam sob a égide lei isentiva.
Como visto em relação ao primeiro paradigma, as complexidades da
origem da isenção temporária reconhecida à Contribuinte não permitiram a
caracterização do dissídio na ótica de isenção concedida por ato que fixava
prazo certo de aplicação Sob este segundo paradigma, o destaque da
Contribuinte acrescenta a hipótese de ter sido cumprida a condição
prevista em lei para a isenção.
O voto vencido do paradigma bem expõe os contornos do litígio lá
analisado:
A questão a ser decidida, é se existiria direito adquirido ao
benefício previsto no art. 4o, “d”, do Decreto-Lei no 1.510, de
1976, no caso de alienação de participação societária que,
embora tenha permanecido em poder da Contribuinte por
cinco anos na vigência do citado Decreto-Lei, foi alienada já
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.003927/2003-24

na vigência da Lei no 7.713, de 1988, que, em seu art. 58,
expressamente revogou dito dispositivo.
E o voto vencedor assim firma a intepretação da legislação tributária:
É o que se verifica no caso concreto: o Decreto-lei n.o
1.510/1976, ao conceder a isenção sobre a alienação de
participação societária, exigia, para tanto, que o acionista a
detivesse por um período mínimo de cinco anos. Somente
após cumprida a condição de não dispor o acionista de suas
ações por esse período mínimo de cinco anos é que a
alienação seria beneficiada com a isenção.
Visando à proteção de casos como o presente, o legislador fez
editar a ressalva constante no artigo 178 do Código Tributário
Nacional, excetuando a possibilidade de revogação ou
modificação àquela isenção concedida por prazo certo e em
função de determinadas condições. Veja-se:
[...]
Observa-se na interpretação prevalente no paradigma o relevo dado ao
princípio da segurança jurídica, vez que o sujeito passivo já havia
cumprido os requisitos para desfrutar da isenção, não podendo ser
prejudicado pela revogação da norma isentiva antes da alienação da
participação societária.
Contudo, também aqui, a Contribuinte não logrou suscitar a discussão, no
acórdão recorrido, quanto à caracterização da isenção em debate como
condicionada. O Colegiado a quo admitiu a exclusão do lucro da
exploração de exportações incentivadas por extensão do o Decreto-lei no
2.413/88, e não porque a Contribuinte era titular de Programa BEFIEX
pelo prazo de 10 (dez) anos indicado no Certificado correspondente.
Aqui, como já antes referido, caso se compreenda que é da revogação
promovida pelo Decreto-lei no 2.397/87 que se trata, com mais razão o
dissídio não se estabeleceria porque não há qualquer debate no acórdão
recorrido quanto ao cumprimento das condições legais para eventual
direito adquirido à isenção. Seria necessário inferir essas circunstâncias do
fato de o Certificado ter sido emitido em favor de CONSUL, sem que nada
neste sentido tenha sido, sequer, tangenciado no acórdão recorrido.
Contudo, como já dito, o Certificado em questão refere a aprovação do
Programa BEFIEX em 14/07/1988, depois da edição do Decreto-lei no
2.397/87.
Observe-se que o fato de o Colegiado a quo reconhecer que a Contribuinte
era titular do benefício em debate por ocasião da revogação promovida,
não equivale à incorporação ao patrimônio subjetivo do titular referida no
paradigma, vez que neste a incorporação se deu quando o sujeito passivo
manteve a titularidade, por 5 (cinco) anos, da participação societária
alienada com ganho depois da revogação da isenção. Ou seja, antes da
revogação cumpriu as condições para não se sujeitar à incidência por
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.003927/2003-24

ocasião da alienação daquele direito. Já no recorrido está em debate a
incidência sobre o lucro de exportações que foram realizadas depois da
revogação da isenção, a qual antes fora conferida à pessoa jurídica apenas
porque havia redução de alíquota do IRPJ em favor das pessoas jurídicas
que eram titulares de Programa BEFIEX. Daí porque seria necessário,
portanto, derivar para as condições de reconhecimento do referido
Programa, inovando o debate acerca do tema nestes autos.
Não é possível, portanto, sem maiores digressões jurídicas, afirmar que as
condições da isenção em debate nestes autos foram atendidas antes da sua
revogação. Caberia à Contribuinte ter suscitado o prévio debate quanto à
caracterização da presente isenção como condicionada, ou trazer como
paradigma caso no qual, analisando a mesma isenção aqui examinada,
outro Colegiado do CARF a classificasse como condicionada e concluísse
pela impossibilidade de sua revogação.
Sendo distintas as normas isentivas analisadas nos acórdãos comparados, e
ausente a demonstração do necessário alinhamento fático entre elas, a
conclusão que se impõe, à semelhança do paradigma anterior, é de que o
dissídio jurisprudencial também não resta demonstrado em face do
Acórdão no 9202-002.805.
Estas as razões, portanto, para, acompanhando a I. Relatora no não
conhecimento da matéria acerca da aplicação de juros de mora sobre
multa, NÃO CONHECER do recurso especial da Contribuinte.
Por fim, em respeito ao questionamento do patrono que acompanhou a sessão de
julgamento, esclarece-se que as matérias veiculadas em sede de embargos de declaração e,
rejeitadas no despacho de admissibilidade, não são devolvidas ao colegiado, o que nos impede de
apreciação nesta fase processual.
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.003927/2003-24

3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração para sanar os vícios
de contradição e obscuridade apontados, sem efeitos infringentes quanto ao decidido pelo
colegiado pelo não conhecimento do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 1611
DF CARF MF
Original